Tribunal: TJPA
Processo: 0810443-44.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810443-44.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZABETH CRISTINA RODRIGUES CHAMON, SAMIR AZEVEDO CHAMON

AGRAVADO: MICHELE CARNEIRO BARBOSA DE BRITO, MILENE CARNEIRO BARBOSA DE BRITO, MAYRA CARNEIRO DE BRITO QUINTA, MARIANA CARNEIRO BARBOSA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO – OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – INOCORRÊNCIA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTES DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUANTO A RESOLUÇÃO DO CONTRATO

–
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto ao
disposto no art. 474 do Código Civil e da existência de cláusula expressa resolutiva; que a imprescindibilidade da intervenção judicial nas hipóteses em que existir cláusula resolutória expressa, se limitaria as relações de consumo; bem assim quanto a ausência de boa-fé dos embargados considerando serem devedores contumazes.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, a
ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato, sendo firme a jurisprudência no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

3 – Desse modo, não houve qualquer omissão referente a existência de cláusula resolutória expressa no contrato, mas contrariamente a aplicação da jurisprudência na dominante quanto a pretensão reintegratória que excepciona a incidência do disposto no art. 474 do Código Civil.

4 – Outrossim, esclarece-se que o recurso de agravo de instrumento se limita a análise da matéria presente na decisão liminar, não sendo possível avançar para o exame de questões pertinentes ao mérito da demanda sob pena de incidir em vedada supressão de instância.

5 –
Considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pelos embargantes constituem em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado

6 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810443-44.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
MARIANA CARNEIRO BARBOSA DE BRITO

EMBARGANTE:
MAYRA CARNEIRO DE BRITO QUINTA

EMBARGANTE:
MICHELE CARNEIRO BARBOSA DE BRITO

EMBARGANTE:
MILENE CARNEIRO BARBOSA DE BRITO

EMBARGADA:
ELIZABETH CRISTINA RODRIGUES

EMBARGADO:
SAMIR AZEVEDO CHAMON

COMARCA DE ORIGEM:
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MARIANA CARNEIRO BARBOSA DE BRITO
e
OUTROS

em

face de
ELIZABETH CRISTINA RODRIGUES
e
OUTROS
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
1168147
5
, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas ora embargadas.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REINTEGRATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTES DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUANTO A RESOLUÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DA POSSE INJUSTA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opuseram as agravadas
MARIANA CARNEIRO BARBOSA DE BRITO e OUTROS,

Embargos de Declaração (ID.
11997873
).

Alegam, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto ao
disposto no art. 474 do Código Civil e da existência de cláusula expressa resolutiva; que a imprescindibilidade da intervenção judicial nas hipóteses em que existir cláusula resolutória expressa, se limitaria as relações de consumo; bem assim quanto a ausência de boa-fé dos embargados considerando serem devedores contumazes.

Pleiteiam assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada para julgar desprovido o recurso de agravo de instrumento.

Em contrarrazões (ID.
12151260
), arguem as embargadas que os aclaratórios tentariam indevidamente, rediscutir matéria, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos embargantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto ao
disposto no art. 474 do Código Civil e da existência de cláusula expressa resolutiva; que a imprescindibilidade da intervenção judicial nas hipóteses em que existir cláusula resolutória expressa, se limitaria as relações de consumo; bem assim quanto a ausência de boa-fé dos embargados considerando serem devedores contumazes.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489,
§
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Na decisão agravada, o juízo de origem ao deferir o pedido liminar de reintegração de posse, considerou haver indícios de inadimplemento contratual apto a ensejar a incidência de disposição resolutiva expressa.

Ocorre que, tratando-se de contrato de compra e venda de bem imóvel, incabível se revela o deferimento da tutela de urgência de reintegração de posse, antes do pronunciamento judicial a respeito da resolução do contrato, isto porque, somente após a resolução é que restará caracterizada a posse injusta e será avaliado o arguido esbulho possessório.

Destaca-se ser firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

[...]

Dessa forma, entendo não ser possível a concessão da medida

liminar reintegratória sem a prévia declaração de rescisão do contrato celebrado entre as partes litigantes, após a formação do contraditório, o que, evidencia a probabilidade do direito alegado pelos agravantes.

Outrossim, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação revela-se assente na hipótese, em razão da possibilidade de efetivação de medida reintegratória deferida na origem.

Assim, entendo que resta demonstrada a plausibilidade do direito alegado pela agravante, apto a ensejar a reforma da decisão agravada e o indeferimento do pleito possessório liminar formulado na origem.

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada, a
ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato, sendo firme a jurisprudência no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

Desse modo, não houve qualquer omissão referente a existência de cláusula resolutória expressa no contrato, mas contrariamente a aplicação da jurisprudência na dominante quanto a pretensão reintegratória que excepciona a incidência do disposto no art. 474 do Código Civil.

Outrossim, esclarece-se que o recurso de agravo de instrumento se limita a análise da matéria presente na decisão liminar, não sendo possível avançar para o exame de questões pertinentes ao mérito da demanda sob pena de incidir em vedada supressão de instância.

Ademais, considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pelos embargantes constituem em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/02/2023